Tribunal: TJBA
Processo: 8065283-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065283-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

AGRAVADO: G. C. S. M. e outros

Advogado(s)
:
MARIO HENRIQUE BERNARDES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, fixando limite à coparticipação em plano de saúde para tratamento de menor, bem como reduzindo o valor da multa cominatória.

O embargante sustentou omissão quanto à adequação do critério de limitação da coparticipação, erro de premissa fática, violação aos princípios da proporcionalidade e da proteção integral da criança, necessidade de alteração do critério de cobrança e inadequação da redução da multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos configuraram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, inexistindo vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A fixação do teto de coparticipação em duas mensalidades decorreu de juízo de proporcionalidade e razoabilidade em sede de cognição sumária, com preservação do direito à saúde e do equilíbrio contratual.

A alegação de impacto de reajustes futuros não configura omissão, por se tratar de questão superveniente e estranha ao objeto da decisão.

A redução da multa cominatória foi devidamente fundamentada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo contradição no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, e 537; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8065283-42.2025.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Capim Grosso/BA, tendo como Embargante G.C.S.M., representado por sua genitora JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA e como Embargada a UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA